Tribunal: CARF
Processo: 10665.723031/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.723031/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.975 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
TASSO ASSUNÇÃO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para a Administração Tributária proceder ao lançamento
do crédito tributário relativo ao ITR, imposto sujeito ao lançamento por
homologação, deve ser contado com base no art. 173, inciso I, do CTN, caso
não esteja comprovada a existência de pagamento antecipado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
03-067.683 – da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB), datada de 22 de abril de 2015, que julgou procedente o lançamento relativo à
Notificação de Lançamento (NL) do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) no
06107/00036/2011, no valor de R$ 9.331,44 (nove mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e
quatro centavos).
Consoante a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, o contribuinte após
regularmente intimado, não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o Valor da Terra Nua – VTN - (R$ 419.776,00)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.723031/2011-33
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.723031/2011-33

declarado em sua Declaração de Imposto Territorial Rural (DITR) do exercício de 2006,
referente à Fazenda Ponte Alta, NIRF 5.321.403-0. Na intimação foi incluída a informação de
que a não comprovação do VTN informado ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com
base nas informações do Sistema de Preços de Terra (SIPT), da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Tendo em vista o fim do prazo estipulado na intimação sem a apresentação da
documentação exigida, além de não serem encontrados nas bases de dados da RFB
recolhimentos referentes ao imposto apurado na DITR de 2006 apresentada pelo sujeito passivo,
foi lavrada a presente Notificação Fiscal, com alteração do VTN do imóvel, com o consequente
aumento do valor tributável, apurando-se imposto suplementar conforme demonstrativo de
cálculo. No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) elaborado pela autoridade
fiscal lançadora, o valor da terra nua foi arbitrado, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2006, tendo como base as informações do Sistema de Preços de
Terra (SIPT), aprovado pela portaria SRF 447 de 28/03/2002, em seu art. 1o, nos termos do
artigo 14 da Lei 9.393/96.
Foi interposta impugnação, onde o autuado suscita preliminares de nulidade e,
quanto ao mérito, alega que o imóvel teria sido objeto de desapropriação por interesse social para
fins de reforma agrária, contesta o percentual de 75% da multa aplicada e a cobrança de juros
com base na taxa Selic. Reproduzo abaixo os principais pontos da impugnação conforme
relatado no Acórdão elaborado pela autoridade julgadora de piso:
- propugna pela ilegitimidade passiva do Sr. Tasso Assunção Costa por não ser parte
legítima para figurar no polo passivo, eis que seu falecimento ocorreu em 07.12.2010
antes da data da lavratura da Notificação de Lançamento, tornando-se juridicamente
impossível atribuir sujeição passiva a alguém já falecido;
- discorre sobre o princípio da ampla defesa para dizer que houve a sua violação, porque
a Notificação não preenche os requisitos legais indispensáveis, não possibilitando o
exercício pleno desse direito, considerando que, no mínimo, dois dos requisitos do art.
142 do CTN não foram respeitados, já que não há a precisa verificação da ocorrência do
fato gerador;
- registra que não conseguiu, com a devida certeza, realizar a conferência dos cálculos
realizados pelo Fisco, a fim de certificar sua correção, isso caso a multa fosse realmente
considerada devida, fato que somente é admitido a título de argumentação;
- entende que a Notificação de Lançamento deve ser cancelada em razão dos evidentes
equívocos que cerceiam o seu direito de defesa, principalmente no que se refere ao
cálculo do montante devido e pela manifesta inobservância dos requisitos previstos no
art. 142 do CTN e assim o lançamento deve ser considerado nulo;
- no mérito, superadas as preliminares, apenas como hipótese argumentativa, acentua
que o lançamento não pode subsistir, eis que o imóvel foi desapropriado em Ação de
Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária;
- diz que, em 19.07.2005, o INCRA ajuizou essa Ação, referente a parte do imóvel
denominado “Fazenda Velha e Cerradão”, com área de 2.312,1066 ha, incluindo nessa
área a “Fazenda Ponte Alta”, que é o imóvel do presente processo, portanto, incabível a
cobrança de ITR de imóvel que não é de sua propriedade, tendo em vista a
desapropriação ocorrida nos autos do Processo no 2005.38.00.026123-0;
- ressalta que referido processo foi concedida medida liminar, em 16.08.2005, que
imitiu o INCRA na posse do imóvel e, posteriormente, proferiu-se a sentença
decretando a desapropriação parcial do imóvel “Fazenda Velha e Cerradão”, constituída
por diversas propriedades, dentre elas a “Fazenda Ponte Alta”, objeto da Notificação;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.723031/2011-33

- entende que, demonstrada a impossibilidade de cobrar ITR de um imóvel
desapropriado para fins de reforma agrária, deverá ser anulado o lançamento;
- considera que, mesmo havendo previsão legal, a multa aplicada de 75% fere o
princípio do não-confisco (art. 150, IV, da Constituição da República), ressaltando que
os valores cobrados a título de multa e juros de mora superam, em muito, o valor do
principal;
- enfatiza que a autoridade administrativa deve respeitar a capacidade contributiva do
contribuinte (art. 145, § 1o, da constituição da República);
- contesta a aplicação da taxa SELIC como juros moratórios, alegando sua ilegalidade,
requerendo a exclusão do crédito tributário dos valores cobrados a título de juros com
base na taxa SELIC, aplicando-se tão somente os juros de mora legais, previstos no
CTN na base de 1% ao mês, incidentes apenas sobre o principal;
- pelo exposto, requer que seja recebida e provida a impugnação, julgando-se
improcedente o lançamento, sendo exonerado dos gravames do litígio, pelo acolhimento
da preliminar de ilegitimidade passiva, pelo cerceamento de defesa ou pela apreciação
das razões de mérito;
- alternativamente, apenas para argumentar, que seja determinada a retirada ou redução
da multa ao menor patamar legalmente possível, tendo em vista as razões esboçadas,
bem como da ofensa aos princípios fundamentais da Administração Pública
(razoabilidade e proporcionalidade) e aos direitos e garantias do contribuinte (vedação
ao confisco e necessidade de observância à capacidade contributiva);
- propugna pela exclusão do crédito tributário dos valores cobrados a título de juros com
base na taxa SELIC, aplicando-se tão somente os juros de mora legais, previstos no
CTN na base de 1% ao mês, incidentes apenas sobre o principal;
- por fim, protesta pela realização de quaisquer tipos de prova e pela juntada de novos
documentos capazes de elidir o feito fiscal.
Em análise da impugnação a título de revisão do lançamento, exclusivamente
quanto a questões de fato alegadas, realizada em conformidade com o art. 6o-A, da IN RFB no
958, de 15 de julho de 2009, foi elaborado pela fiscalização o “Termo Circunstanciado” de fls.
105/106, onde se concluiu pela continuidade do procedimento, onde destaco os seguintes
excertos:
O contribuinte, em impugnação à Notificação de Lançamento, alega não deter mais a
propriedade do bem, perdida em ação de desapropriação por interesse social.
A desapropriação referida pelo contribuinte formalizou-se por meio do processo
2005.38.00.026123-0, tendo como autor o INCRA e com objeto a desapropriação
parcial da Fazenda Velha e Cerradão. Possuindo área total de 4.638.6480 ha, a Fazenda
Velha e Cerradão teve desapropriada, em 19/07/2005, a parcela de 2.312.1066 ha, sendo
que destes, 1.022,9 ha, segundo o contribuinte, seriam da Fazenda Ponte Alta.
(...)
De todo o exposto, conclui-se que a Fazenda Ponte Alta, com 1.022,90 ha de área e
NIRF 5.321.403-0 pendente no CAFIR, não se confunde com a Fazenda Velha, que
possui 711,40 ha de área e matrícula 3.282 no registro imobiliário, não fazendo parte
então dos imóveis desapropriados na ação.
Destaca-se o fato de que o Auto de Infração baseou-se nas informações cadastrais
constantes da base de dados da RFB.
O presente Termo Circunstanciado abrange tão somente as questões de fato
impugnadas, não alcançando eventuais questões de direito, que serão analisadas pela
DRJ. Com base no exposto, proponho que a exigência seja mantida, confirmando-se o
crédito tributário total de R$ 9.331,44, dividido em R$ 4.036,62 de ITR suplementar,
R$ 2.267,36 de juros de mora e R$ 3.027,46 de multa de ofício.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.723031/2011-33

A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade (fls. 116/129). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto. Mera irregularidade, que não prejudique o exercício do
contraditório, não gera nulidade do ato de lançamento, nos termos do art. 60 do Decreto
70.235/72.
DO VTN ARBITRADO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa
SELIC. DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
O autuado interpôs recurso voluntário, onde se limita a arguir que o crédito
tributário estaria extinto devido ao instituto da decadência, que, por se tratar de matéria de ordem
pública, deveria ter sido reconhecida de ofício, mesmo que não abordada em sua impugnação.
Requer assim que este Conselho analise a questão e julgue procedente o recurso, determinando a
anulação do lançamento. Eis os principais argumentos constantes do Recurso:
A opção pela via recursal se justifica pela constatação de que o crédito tributário se
encontra extinto pela decadência. Ainda que o tema não tenha sido abordado na
instância administrativa a quo, trata-se de matéria de ordem pública e que deveria,
inclusive, ter sido conhecida de ofício. Necessário, portanto, que esse Eg. Conselho
analise a questão, julgue procedente o recurso e determine a anulação do lançamento
impugnado.
(...)
Dois aspectos restam incontroversos nas passagens acima: (i) o ITR é tributo sujeito ao
lançamento por homologação, sendo-lhe aplicável, portanto, a sistemática do artigo 150
do CTN, inclusive no que se refere ao prazo decadencial previsto em seu § 40; (ii) trata-
se de lançamento suplementar (cobrança da diferença apurada na página 4 da
notificação), de modo que houve recolhimento por parte do contribuinte.
Por outro lado, também não há dúvidas de que: (iii) a cobrança se refere a ITR
referente ao exercício de 2006; (ii) a intimação do contribuinte em relação ao
lançamento ocorreu em 20.12.2011.
Reunindo todos esses elementos, constata-se que o crédito tributário foi constituído
depois de transcorridos cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.723031/2011-33

conforme estabelece o art. 150, § 4o do CTN, encontrando-se fulminado pela
decadência. Conforme antecipado, trata-se de matéria que deveria ter sido conhecida
mesmo de ofício pelo órgão prolator do acórdão recorrido, como, aliás, realizara em
outra situação em tudo semelhante (Acórdão no 03-62973, de 19.08.2014, 1a Turma da
DRJ/BSB):
(...)
Exatamente o caso desse processo administrativo, já que houve recolhimento
antecipado pelo contribuinte, o fato gerador ocorreu no primeiro dia de 2006, mas o
lançamento suplementar veio a ser verificado somente em dezembro de 2011,
depois de transcorrido, portanto, aquele prazo quinquenal previsto no artigo 150, § 42
do CTN. (destaques são do original)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
06/05/2015, conforme Aviso de Recebimento de fl. 132. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 26/05/2015, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belo Horizonte na própria peça recursal (fl. 134), considera-se tempestivo,
assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, o recurso do contribuinte limita-se à alegação da decadência
do direito de lançamento do crédito tributário, questão esta não suscitada na impugnação, motivo
pelo qual argui tratar-se de matéria de ordem pública, que deveria ter sido reconhecida de ofício.
No processo administrativo fiscal não se admite a apresentação de argumentos
e/ou documentos com o propósito específico de afastar pontos então incontroversos, por não
terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida,
conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março 1972. Nesses termos,
considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
manifestante, e precluso está o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário, vez que o
limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação. De acordo com o mesmo ato
normativo, todos os argumentos e provas que o contribuinte pretenda produzir devem ser
apresentados no prazo da impugnação, precluindo o direito de apresentação em outro momento
processual, salvo se presente alguma das condições de exceção indicadas no mesmo dispositivo
legal, cuja ocorrência o recorrente deve alegar e provar.
Não obstante, é pacífico também o entendimento segundo o qual é dever do
colegiado ad quem apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ou seja, ainda que não
tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que, porventura, agravarem
incorretamente a exigência fiscal, sendo passíveis de reconhecimento de ofício pelo julgador.
Tratando-se a decadência de matéria de ordem pública, passo à apreciação dos argumentos
apresentados, somente no recurso, quanto à ocorrência, ou não, da extinção do direito de
lançamento do crédito tributário no momento da lavratura da Notificação de Lançamento ora
objeto de análise.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.723031/2011-33

Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Conforme definido pelo STJ, o prazo decadencial
para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
O STJ, desse modo, se posicionou no sentido de que a atividade objeto de
homologação pela autoridade administrativa, nos termos do art. 150 e §§ do CTN, tem por objeto
o pagamento antecipado do tributo, ainda que em montante menor que o devido, e não outro
eventual proceder do contribuinte correlacionado com a apuração do fato gerador.
A tese jurídica firmada no precedente em questão é de observância obrigatória
para este Colegiado, por força do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF - Portaria MF no 343/15). Note-se que a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) também vem reiteradamente se pronunciando nesse sentido, conforme
evidenciam, ilustrativamente, os acórdãos do Pleno de no 9900-000.227 (p. 09/05/2014) e no
9900-000.278 (p. 01/04/2014).
Trata o presente lançamento de crédito tributário relativo ao ITR do exercício de
2006, cujo fato gerador ocorreu em 1o/01/2006. Assim, caso tenha havido pagamento antecipado,
para o efeito de contagem de prazo para decadência, aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN, de forma
que a Administração Tributária teria até 31/12/2010 para efetuar o lançamento. Noutro giro, caso
não tenha havido pagamento antecipado, o início de contagem do prazo para decadência desloca-
se para o primeiro dia do exercício seguinte ao de ocorrência do fato gerador (art. 173, inc, I, do
CTN), expirando-se em 31/12/2011.
Como a ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 13/12/2011, conforme
o AR de fls. 18, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência, ou
não, de pagamento antecipado, para se determinar o termo final (dies a quem) para efeito do
lançamento.
Em duas passagens de sua peça recursal alega o autuado ter havido recolhimento
antecipado do ITR ,confira-se:
Dois aspectos restam incontroversos nas passagens acima: (i) o ITR é tributo sujeito ao
lançamento por homologação, sendo-lhe aplicável, portanto, a sistemática do artigo 150
do CTN, inclusive no que se refere ao prazo decadencial previsto em seu § 40; (ii)
trata-se de lançamento suplementar (cobrança da diferença apurada na página 4
da notificação), de modo que houve recolhimento por parte do contribuinte.
(...)
Exatamente o caso desse processo administrativo, já que houve recolhimento
antecipado pelo contribuinte, o fato gerador ocorreu no primeiro dia de 2006, mas o
lançamento suplementar veio a ser verificado somente em dezembro de 2011,
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.723031/2011-33

depois de transcorrido, portanto, aquele prazo quinquenal previsto no artigo 150, § 42
do CTN. (destaques são do original)
Contrapondo tais afirmações, temos na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, especificamente na fl. 5, informação de que não foram encontrados nas bases de dados
da RFB recolhimentos referentes ao imposto apurado na DITR de 2006 apresentada pelo sujeito
passivo. Confira-se:
(,,,)
Tendo em vista o fim do prazo de vinte dias estipulados na intimação sem a
apresentação da documentação exigida, além de não serem encontrados nas bases de
dados da RFB recolhimentos referentes ao imposto apurado na DITR em questão,
foi lavrada a presente Notificação Fiscal, com alteração do VTN do imóvel, com o
consequente aumento do valor tributável, apurando-se imposto suplementar conforme
demonstrativo de cálculo anexo. (negritei)
(...)
Em que pese as afirmações constantes da peça recursal (acima reproduzidas), não
há quaisquer provas nos autos de que o recorrente tenha efetuado recolhimento, antes da ação
fiscal, do ITR devido informado na DITR/2006, no valor de R$ 1.192,07 (fl. 15).
Caberia ao autuado, juntamente com os motivos de fato ou de direito
apresentados, instruir sua defesa com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou que
entendesse pertinentes à sua comprovação, conforme disciplina o art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. A simples
afirmação de que teria havido recolhimento antecipado, desacompanhada de ingredientes
probantes, não possui o condão de atestar o efetivo recolhimento do ITR declarado.
Prova esta que se torna ainda mais necessária em decorrência da Notificação de
Lançamento onde a autoridade fiscal lançadora afirma, expressamente (ou seja desde o momento
do lançamento), que não foram “encontrados nas bases de dados da RFB recolhimentos
referentes ao imposto apurado na DITR em questão”, sendo dever do interessado a
apresentação de prova em contrário. Encargo este do qual não se desincumbiu.
Deve-se então, para determinação do termo final, ser aplicado o inciso I do art.
173 do CTN, cabendo observar que, tratando-se no caso do exercício 2006, o fato gerador do
ITR ocorreu no dia 1o/01/2006. Assim, verifica-se que o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é o dia 1o/01/2007, estendendo-se o direito
de a autoridade administrativa lançar o crédito tributário até 31/12/2011.
Tendo sido o contribuinte cientificado da autuação em 13/12/2011, constata-se
que o lançamento não está decaído, devendo ser rejeitada a pretensão recursal.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.723031/2011-33

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital